Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715525-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE TEODORO GUIMARAES, EXPEDITO FIRMINO, VALDIVA VELOSO VAZ, WILLIAN LEANDRO SANTOS E SILVA AGRAVADO: LIDIANE PEREIRA MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE TEODORO GUIMARAES, VALDIVA VELOSO VAZ, EXPEDITO FIRMINO e WILLIAN LEANDRO SANTOS E SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 190816546) que, nos autos da ação demolitória com pedido de tutela de urgência movida pelos ora Agravantes em face de LIDIANE PEREIRA MAGALHAES, indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: Os autos identificados em epígrafe encontram-se em fase de saneamento e, ao analisar seu conteúdo, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC, motivo por que indefiro a dilação probatória adicional pleiteada pela parte autora (ID: 120731028). Postergo o exame da prejudicial para a decisão final de mérito. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença. Intimem-se, certifique-se e cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 58102343), alegam que: (i) há possíveis danos na estrutura do prédio gerados pelo acréscimo das salas 301 e 302, podendo acarretar, além do prejuízo monetário, risco à vida das pessoas que se encontram presentes no edifício; (ii) é indispensável a realização da prova pericial para averiguar a situação real do prédio, sendo único meio cabível para examinar se há vícios de construção, como a verificação da estrutura e dos sistemas hidráulico e elétrico; (iii) do contrário, causa cerceamento de defesa. Ao final, pedem o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir a prova pericial. É o relatório. Em análise preliminar, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, em que pese o deferimento do benefício da gratuidade da justiça aos demais Autores, o ora Recorrente ALEXANDRE TEODORO GUIMARAES não é beneficiário da justiça gratuita (ID 101304252, na origem), tampouco requereu o benefício em sede recursal, tendo interposto o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante ALEXANDRE TEODORO GUIMARAES para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento de 1/4 (um quarto) do preparo recursal, aplicando por analogia a distribuição proporcional do art. 87, caput e § 1o, do CPC, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024 14:09:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador